Tribunal: TJDFT
Processo: 0010929-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010929-26.2014.8.07.0004 RECORRENTE: DANIEL FERNANDES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor excedeu o uso de meios necessários para repelir a suposta agressão. 2. A alegação de ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não resulta por si só na aplicação do privilégio disposto no § 4o, do art. 129, do CP, se não há de provas que demonstrem o alegado. 3. Inadequada a exasperação da pena-base fundada na valoração negativa das consequências do crime, quando estas são uma decorrência normal do tipo. 4. Se a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o réu é primário e as das circunstâncias judiciais na maioria favoráveis, cabível o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 5. Possível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP. Porém, a quantia arbitrada deve observar o princípio da razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque deveria ter reduzido o valor mínimo indenizatório a título de dano moral para o ofendido e à vítima para R$ 300,00 (trezentos reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o Superior Tribunal de Justiça entende que, para “acolher a pretensão de reduzir o valor da indenização por danos morais exigiria o reexame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1668258/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015